Tribunal: CARF
Processo: 16682.720903/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE ÁGIO. “ÁGIO INTERNO”. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO ESTRITAMENTE COM RELAÇÃO À IMPOSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO FORMADO INTERNAMENTE. INVIABILIDADE DE CONSIDERAÇÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO, DE OUTROS ASPECTOS FÁTICO-JURÍDICOS QUE NÃO CONSISTIRAM NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Auto de infração que fundamenta a glosa unicamente no entendimento jurídico de que, mesmo previamente à Lei 12.973/2014, é inadmissível o ágio formado intragrupo.
A escolha da autuação por determinado fundamento (motivo da glosa) para o lançamento fixa os limites da lide administrativa, sob pena de extrapolar o que constituiu a base do ato administrativo e implicar violação ao artigo 146 do CTN. Descabe consideração, em instância julgadora, de outros aspectos fático-jurídicos relacionados ao caso concreto que não tenham sido valorados pela autuação como relevantes o suficiente a constituir parte da motivação do lançamento. Tudo aquilo que é dito pela fiscalização a fundamentar o lançamento importa tanto quanto aquilo que é “deixado de fora” da autuação.

GLOSA DE ÁGIO. “ÁGIO INTERNO”. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS ANTERIORES À LEI 12.973/2014. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL AO ÁGIO FORMADO DENTRO DE UM GRUPO ECONÔMICO. ÔNUS DO FISCO DE DEMONSTRAR A ARTIFICIALIDADE DA OPERAÇÃO.
Sob a vigência da sistemática anterior à Lei 12.973/2014, o aproveitamento fiscal do ágio dependia tão somente da observância concomitante de três requisitos: (a) a efetiva aquisição de participação societária com ágio e avaliada na investidora pelo método da equivalência patrimonial; (b) a fundamentação do ágio na expectativa de rentabilidade futura; e (c) a absorção do patrimônio da investida pela investidora, ou vice-versa, no que se convencionou chamar de “confusão patrimonial”.
Não havia, na época dos fatos, qualquer previsão específica da legislação quanto a ser ou não o ágio formado internamente, o que de fato só veio a ocorrer com a entrada em vigor da Lei 12.973/2014.
Sob a égide da Lei 9.532/1997, o legislador tributário optou por um regime próprio, regulando a matéria sem necessariamente recorrer às referências contábeis, não sendo possível buscar diretamente “no arcabouço contábil” o fundamento para delimitar o regime tributário de tratamento do ágio, especialmente anteriormente à Lei 12.973/2014. A regra contábil é referência relevante, mas nela não se esgota a verificação das consequências tributárias, que deve ser feita à luz das normas tributárias propriamente ditas. Trata-se de relevante “ponto de partida” (STF – RE 606.107 – Min. Rosa Weber), mas não “de chegada”.
Mesmo o paradigma contábil não justifica absolutamente a inadmissibilidade do ágio pelo simples fato de ter sido formado dentro de um grupo econômico; também sob o prisma doutrinário da contabilidade – que não é uniforme – a restrição será apenas para aquelas operações “não-arm ́s length”; de ágio interno “artificial”, “sem causa”.
“Compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de empresa-veículo já seria, por si só, abusivo” (STJ – REsp 2.026.473/SC, Exmo. Min. Gurgel de Faria e, no mesmo sentido, REsp 1.808.639).
O fato de o ágio ter sido formado “internamente” demanda justamente um aprofundamento fiscalizatório a fim de afastar a substância econômica do sobrepreço. Cabe ao Fisco “separar o joio do trigo”, isto é, as operações reais das artificiais, mediante devida comprovação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720903/2019-37
ACÓRDÃO
1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUTH32 MINERALS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE ÁGIO. “ÁGIO INTERNO”. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO
ESTRITAMENTE COM RELAÇÃO À IMPOSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DO
ÁGIO FORMADO INTERNAMENTE. INVIABILIDADE DE CONSIDERAÇÃO, EM
SEDE DE JULGAMENTO, DE OUTROS ASPECTOS FÁTICO-JURÍDICOS QUE
NÃO CONSISTIRAM NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Auto de infração que fundamenta a glosa unicamente no entendimento
jurídico de que, mesmo previamente à Lei 12.973/2014, é inadmissível o
ágio formado intragrupo.
A escolha da autuação por determinado fundamento (motivo da glosa)
para o lançamento fixa os limites da lide administrativa, sob pena de
extrapolar o que constituiu a base do ato administrativo e implicar violação
ao artigo 146 do CTN. Descabe consideração, em instância julgadora, de
outros aspectos fático-jurídicos relacionados ao caso concreto que não
tenham sido valorados pela autuação como relevantes o suficiente a
constituir parte da motivação do lançamento. Tudo aquilo que é dito pela
fiscalização a fundamentar o lançamento importa tanto quanto aquilo que
é “deixado de fora” da autuação.

GLOSA DE ÁGIO. “ÁGIO INTERNO”. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS ANTERIORES
À LEI 12.973/2014. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL AO ÁGIO FORMADO
DENTRO DE UM GRUPO ECONÔMICO. ÔNUS DO FISCO DE DEMONSTRAR A
ARTIFICIALIDADE DA OPERAÇÃO.
Sob a vigência da sistemática anterior à Lei 12.973/2014, o aproveitamento
fiscal do ágio dependia tão somente da observância concomitante de três
requisitos: (a) a efetiva aquisição de participação societária com ágio e
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
2
avaliada na investidora pelo método da equivalência patrimonial; (b) a
fundamentação do ágio na expectativa de rentabilidade futura; e (c) a
absorção do patrimônio da investida pela investidora, ou vice-versa, no
que se convencionou chamar de “confusão patrimonial”.
Não havia, na época dos fatos, qualquer previsão específica da legislação
quanto a ser ou não o ágio formado internamente, o que de fato só veio a
ocorrer com a entrada em vigor da Lei 12.973/2014.
Sob a égide da Lei 9.532/1997, o legislador tributário optou por um regime
próprio, regulando a matéria sem necessariamente recorrer às referências
contábeis, não sendo possível buscar diretamente “no arcabouço contábil”
o fundamento para delimitar o regime tributário de tratamento do ágio,
especialmente anteriormente à Lei 12.973/2014. A regra contábil é
referência relevante, mas nela não se esgota a verificação das
consequências tributárias, que deve ser feita à luz das normas tributárias
propriamente ditas. Trata-se de relevante “ponto de partida” (STF – RE
606.107 – Min. Rosa Weber), mas não “de chegada”.
Mesmo o paradigma contábil não justifica absolutamente a
inadmissibilidade do ágio pelo simples fato de ter sido formado dentro de
um grupo econômico; também sob o prisma doutrinário da contabilidade –
que não é uniforme – a restrição será apenas para aquelas operações “não-
arm ́s length”; de ágio interno “artificial”, “sem causa”.
“Compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações,
mas jamais pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o
emprego de "empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo” (STJ – REsp
2.026.473/SC, Exmo. Min. Gurgel de Faria e, no mesmo sentido, REsp
1.808.639).
O fato de o ágio ter sido formado “internamente” demanda justamente um
aprofundamento fiscalizatório a fim de afastar a substância econômica do
sobrepreço. Cabe ao Fisco “separar o joio do trigo”, isto é, as operações
reais das artificiais, mediante devida comprovação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para cancelar a glosa de ágio.
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
3

Sala de Sessões, em 25 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Corrêa ,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes , Diljesse de Moura Pessoa Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 3106-3152) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ02 (e-fls. 3074-3091) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 2688-2722)
apresentada em face de auto de infração de IRPJ (e-fls. 2661-2676), relativo aos anos-calendário
2014 e 2015, em que se apontam as seguintes infrações:
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2634-2658) que acompanha os autos de
infração narra os seguintes fatos principais:
I – INTRODUÇÃO
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
4
(...)
A origem do procedimento decorreu do trabalho da Divisão de Programação,
Avaliação e Controle da Atividade Fiscal (Dipac) desta Delegacia, que, ao analisar
as informações prestadas pelo contribuinte na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) dos AC 2012 e 2013, identificou, em
diligência fiscal (RPF 718500.2017.00295), a indevida amortização de ágio na
aquisição de investimentos, o que repercutiu na apuração do valor devido de
IRPJ/CSLL daqueles períodos. A diligência foi convertida em fiscalização,
acarretando a glosa dos valores amortizados, cujos lançamentos constam do
processo 16682.722.458/2017-88.
Em consulta à Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dos AC 2014 e 2015, constata-se a
exclusão de R$ 114.291.806,04 a título de ágio por expectativa de rentabilidade
futura (goodwill) em cada ano. O somatório de tais montantes corresponde ao
saldo do ágio glosado na ação fiscal precedente, razão pela qual, no presente
procedimento fiscal, constituem-se os créditos tributários correspondentes de
IRPJ/CSLL daqueles anos.
II – PROCEDIMENTO FISCAL
Considerando-se a identidade de objeto desta auditoria com a anterior, cujos
desdobramentos
foram
as
autuações
formalizadas
no
processo
16682.722.458/2017-88, já referido, aproveitou-se toda sorte de documentos e
esclarecimentos prestados pelo contribuinte.
(...)
III – O SURGIMENTO E O APROVEITAMENTO DO ÁGIO
Passa-se a descrever a sucessão de operações societárias que culminou no
surgimento e aproveitamento fiscal de ágio por BHP BILLITON METAIS S/A
(BMSA), atual SOUTH32 MINERALS S/A (SOUTH32).
(...)
À época das operações societárias analisadas aqui, BMSA integrava, como ainda
hoje, o conglomerado BHP BILLITON, resultante da fusão, em 2001, do grupo
australiano BROKEN HILL PROPRIETARY CO. com o anglo-holandês BILLITON.
(...)
Em dezembro de 2003, a sociedade holandesa BILLITON BRAZIL HOLDINGS BV
(BBHBV) subscreveu aumento de capital na inglesa BHP BILLITON BRAZIL
ALUMINIUM LTD. (BAL), integralizando-o com ações que detinha de BMSA,
avaliadas a preço de mercado. Em seguida, BAL transferiu essas ações pelo
mesmo valor para BILLITON ALUMINIUM HOLDINGS BV (BAHBV), que passou a
controlá-la. O Sr. Sebastião Henrique Ubaldo Ribeiro figurava como representante
de BBHBV e BAHBV, e como sócio-presidente de BMSA.
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
5

Em 21/12/2005, os relacionamentos entre as sociedades do grupo, relevantes
aqui, eram os seguintes:

Vê-se que BHP INTERNACIONAL (BHP MINERALS INTERNATIONAL EXPLORATION
INC.), empresa americana também pertencente ao grupo BHP BILLITON,
controlava BHP EMPREENDIMENTOS (BHP BILLITON EMPREENDIMENTOS
MINERAIS LTDA), sendo 99,99% de forma direta e 0,01% por intermédio da
subsidiária BHP BRASIL (BHP BILLITON BRASIL LTDA).
Em 22/12/2005, BHP INTERNACIONAL alienou a participação em BHP
EMPREENDIMENTOS para a australiana BHP LIMITED (BHP BILLITON LIMITED).
Esta, por sua vez, no mesmo dia, aportou R$ 1.942.335.998,00 em BHP
EMPREENDIMENTOS, que, em contrapartida, emitiu mais 1.942.335.998 quotas,
totalmente integralizadas por sua controladora, além de integralizar os R$
318.398,50 restantes do capital social.
(...)
Ainda em 22/12/2005, BHP EMPREENDIMENTOS adquiriu de BAHBV 99,99% das
ações de BMSA. Como alienante e adquirente pertenciam a mercados acionários
distintos, o preço de aquisição teria como base o laudo de avaliação elaborado
por
DELOITTE
TOUCHE
TOHMATSU
CONSULTORES
LTDA
(DELOITTE),
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
6
comportando um ágio de aproximadamente R$ 1.142.917.000,00. Ao cabo dessas
operações, a configuração societária era a seguinte:

Oito dias mais tarde, em 30/12/2005, BHP EMPREENDIMENTOS foi incorporada
pela própria controlada BMSA, numa típica incorporação às avessas.

Com isso, BMSA passou a contabilizar o ágio de sua própria aquisição e a provisão
para seu ajuste, ambos no Ativo Permanente – Investimentos, conforme
informado na DIPJ AC 2005, ficha 36A – ATIVO – BALANÇO PATRIMONIAL:
(...)
A partir de 2006, BMSA passou a aproveitar o ágio decorrente da incorporação de
BHP EMPREENDIMENTOS, mediante amortização linear pelo prazo de dez anos
(...)
O aproveitamento fiscal do ágio deu-se da mesma forma nos anos subsequentes.
Com efeito, em auditoria anterior a esta, destinada a verificar a dedutibilidade do
ágio, já citada aqui, glosaram-se os valores amortizados como ágio na
incorporação de BHP EMPREENDIMENTOS por BMSA. Na oportunidade,
adicionaram-se de ofício R$ 114.291.806,04 ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL apurados pelo contribuinte, nos AC 2012 e 2013, o que reduziu o prejuízo
fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL (processo 16682.722.458/2017-88)
(...)
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
7
O aproveitamento fiscal do ágio deu-se da mesma forma nos anos subsequentes.
Com efeito, em auditoria anterior a esta, destinada a verificar a dedutibilidade do
ágio, já citada aqui, glosaram-se os valores amortizados como ágio na
incorporação de BHP EMPREENDIMENTOS por BMSA. Na oportunidade,
adicionaram-se de ofício R$ 114.291.806,04 ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL apurados pelo contribuinte, nos AC 2012 e 2013, o que reduziu o prejuízo
fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL (processo 16682.722.458/2017-88) pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2), em 18.02.1992, a impetrante não
recolhe a CSLL.
(...)
IV – O ÁGIO E OS LIMITES À DEDUTIBILIDADE FISCAL
No ambiente corporativo, as entidades frequentemente passam por operações de
reestruturação societária. E é possível que dessas operações surja o ágio, ou seja,
a diferença positiva entre o valor pago na aquisição das ações ou quotas de uma
sociedade e o seu valor patrimonial contábil. Sob certas condições, que
haveremos de ver, a norma tributária permite a dedutibilidade do ágio para
apuração do IRPJ e da CSLL. Dessa forma, a despesa com a amortização do
sobrepreço incorrido no investimento, reconhecida para fins contábeis, também é
aproveitada para a dedução da base de cálculo daqueles tributos.
(...)
O aproveitamento do ágio costuma se dar por meio de empresa veículo, como já
explicado, mas rememorado aqui, sinteticamente. Em linhas gerais, concatenam-
se as seguintes operações: (a) a investidora constitui uma terceira empresa
(empresa veículo) e subscreve seu capital com ações ou quotas que detém da
empresa adquirida, por quem efetivamente pagou o ágio; (b) em seguida, a
investida incorpora a empresa veículo, podendo se aproveitar do ágio incorrido na
sua aquisição. A operação conta com o aval legal, sendo concebida exatamente
para tornar o ágio dedutível para fins do IRPJ e da CSLL. Embora atípica, pois, no
fim das contas, a investida deduz o ágio gerado por sua própria aquisição, é
necessário destacar que em momento pretérito pagou-se efetivamente o ágio.
Bem diferente, por outro lado, é o ágio gerado entre partes dependentes, em
operações intragrupo (ágio interno), como o apurado na presente auditoria.
A amortização do ágio efetivamente pago, quando constituído por meio de
aquisição de participação societária entre partes independentes, com o
fundamento na rentabilidade futura da sociedade adquirida, é perfeitamente
justificada, pois o ágio consiste num plus no valor da sociedade negociada,
podendo ser bastante subjetivo, devendo, portanto, ser amortizado ao longo do
tempo. Representa ele, muitas vezes, um substancial valor no preço total de
negociação. A amortização a longo prazo permite que o adquirente consiga
“assimilar” o investimento efetuado de uma forma equilibrada, o que incentiva as
reorganizações societárias. As demonstrações financeiras da adquirida, por meio
de privatização ou não, registram apenas seu valor contábil. O eventual ágio a ser
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
8
pago, que pode ser bastante relevante, não integra o patrimônio líquido da
adquirida; na verdade, pode-se dizer que representa uma despesa necessária (do
ponto de vista do adquirente) para a aquisição ou reorganização. Assim, a Lei
9.532/1997 pretende acolher aquele que efetivamente incorreu em custos ao
adquirir a participação societária, com a previsão de uma maior rentabilidade no
futuro.
Quanto ao ágio interno, por outro lado, sua repercussão para efeitos contábeis e
tributários é severamente contestada. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
por exemplo, rechaçou seu aproveitamento em razão de sua artificialidade.
Entende a autarquia que o verdadeiro ágio é o que implica sacrifício econômico
em favor de terceiros. Ainda que a operação esteja amparada pelo ponto de vista
formal, a falta de substrato econômico e independência das partes impede que
tais transações sejam passíveis de registros contábeis. Sobre o assunto, ficou
consignado no Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP 01/2007:
(...)
A propósito, a Lei 12.973/2014 “fechou a porta” para novas discussões sobre o
ágio interno, pois só se admitirá como dedutível para o IRPJ e a CSLL o ágio
resultante de operações entre partes independentes, devendo, portanto, as
despesas por ágio interno ser adicionadas na apuração desses tributos. Frise-se
bem que a alteração legislativa não pode ser tomada por uma interpretação a
contrario sensu de que o aproveitamento do ágio, sob qualquer modalidade, seria
até então admitido para fins fiscais. O que ocorreu, isso sim, foi a explicitação
normativa da impossibilidade de dedução fiscal, já consagrada na doutrina e na
jurisprudência administrativa, sob o signo de um conceito lato de simulação e de
abuso de direito.
(...)
V – A INDEDUTIBILIDADE DO ÁGIO POR BMSA/SOUTH32
Uma vez caracterizado o conceito de ágio interno e inventariados os argumentos
doutrinários e jurisprudenciais pela sua indedutibilidade fiscal e, ainda,
apresentadas as diversas operações societárias pelas quais passou o grupo BHP
BILLITON, resta investigar, no caso concreto, a admissibilidade do aproveitamento
fiscal da amortização do ágio na incorporação de BHP EMPREENDIMENTOS por
sua controlada BMSA.
Pois bem, entre as diversas alterações societárias pelas quais passou o grupo
econômico, destacam-se os seguintes eventos, tendo por foco o surgimento e
aproveitamento do suposto ágio:
a) EVENTO 1: em 22/12/2005, BHP EMPREENDIMENTOS, até então controlada por
BHP INTERNACIONAL, passa às mãos de BHP LIMITED.
b) EVENTO 2: ato contínuo, no mesmo dia, BHP EMPREENDIMENTOS teve seu
capital social expressivamente aumentado em R$ 1.942.335.998,00, decorrente
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
9
de aporte de BHP LIMITED, emitindo a investida, in continenti, mais 1.942.335.998
quotas, totalmente integralizadas pela nova controladora.
c) EVENTO 3: ainda em 22/12/2005, BHP EMPREENDIMENTOS adquiriu BMSA com
ágio de R$ 1.142.917.000,00, passando a controlá-la. Apurou-se o ágio pelo
método de fluxo de caixa futuro descontado a valor presente, em laudo de
avaliação encomendado pela própria BMSA, com objetivo expresso da
reorganização societária pretendida.
d) EVENTO 4: em 30/12/2005, oito dias após os eventos citados, a investida BMSA
incorporou sua controladora BHP EMPREENDIMENTOS, em processo de
incorporação reversa, passando a contabilizar o ágio de sua própria aquisição e a
provisão para seu ajuste.
Da sequência de eventos, constata-se que as ações de BMSA foram transferidas
da estrutura inglesa do conglomerado para a australiana, passando para o
controle direto de BHP EMPREENDIMENTOS e indireto de BHP LIMITED. Para
tanto, BHP LIMITED adquiriu as quotas de BHP EMPREENDIMENTOS (EVENTO 1),
aportando na investida grande soma de recursos, que por sua vez aumentou seu
capital com a emissao de novas quotas, todas integralizadas por BHP LIMITED
(EVENTO 2). Com os recursos em caixa, BHP EMPREENDIMENTOS adquiriu o
controle de BMSA, origem do suposto ágio (EVENTO 3). As alienações e aquisições
ocorreram de forma encadeada e no mesmo dia (22/12/2005). Pouco mais de
uma semana depois, em 30/12/2005, BMSA incorporou a contraladora BHP
EMPREENDIMENTOS (EVENTO 4), numa clássica incorporação às avessas, a fim de
aproveitar-se dos permissivos veiculados nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997.
(...)
Indubitavelmente, BHP EMPREENDIMENTOS serviu como empresa-veículo,
destinada a receber recursos da real investidora BHP LIMITED e adquirir BMSA
com suposto ágio, sendo, oito dias após, absorvida por BMSA, transferindo-se o
ágio e o benefício fiscal de sua amortização. Ao invés disso, BHP LIMITED poderia
muito bem ter adquirido BMSA diretamente, sem a interposição de BHP
EMPREENDIMENTOS. A intermediação de BHP EMPREENDIMENTOS não cumpriu
outra senão a intenção de reduzir as bases tributáveis de IRPJ e CSLL, sem
qualquer substrato econômico.
Ademais, as operações societárias que geraram e transferiram o ágio para BMSA
são desprovidas de fundamento econômico, pois o ágio em questão caracteriza-
se, desde sua origem, como o inadmissível ágio intragrupo, visto que a alienante
BAHBV e a adquirente interposta BHP EMPREENDIMENTOS integravam o mesmo
grupo econômico. O relatório financeiro para 2006 do grupo BHP BILLITON lista
BHP BILLITON METAIS S/A (antes BMSA; hoje SOUTH32) como sua subsidiária
integral. No site da Securities Exchange Comission, entidade que regula o
mercado de ações americano, obtem-se uma lista mais completa de subsidiárias,
em que figuram as sociedades BAL, BAHBV, BBHBV, BHP BRASIL e BMSA. Ademais,
o ágio se baseou em expectativa de rentabilidade futura aferida em laudo
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
10
encomendado pela própria BMSA, já com vistas à pretendida reorganização
societária.
É inconteste que a sequência de operações não teve outro sentido senão
engendrar um ágio para logo em seguida utilizá-lo para fins tributários. Aliás,
alienações e aquisições intragrupo semelhantes são comumente postas em
prática por outros grupos societários, verdadeiras “receitas de bolo”, que
afrontam o conteúdo e a substância do ato em favor do abuso de formas e de
direito. Essas operações, ocas na essência, devem ser veementemente
rechaçadas, porque o direito contemporâneo já rompeu com as amarras
meramente formalistas.
(...)
VI – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
VI.1 – Glosa de ágio interno
A exclusão de R$ 114.291.806,04 da apuração do lucro real nos AC 2014 e 2015
constitui, à vista do exposto, infração à legislação tributária, em decorrência da
qual, adicionam-se de ofício os valores glosados, a fim de constituir os seguintes
créditos tributários, relativos ao IRPJ:
(...)
VI.2 – Multa isolada
Segundo a legislação vigente, a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no
lucro real poderá, alternativamente à sistemática de sua apuração trimestral,
optar pelo pagamento do imposto por estimativa, calculada sobre a receita bruta
e acréscimos, e determinar o lucro real apenas no fim do ano-calendário, como
fez o contribuinte. Pode-se suspender ou reduzir o pagamento do imposto por
estimativa devido em cada mês, desde que se demonstre, por meio de balanços
ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (art.
230, do RIR/99).
(...)
VII - JULGAMENTO DOS LANÇAMENTOS DOS AC 2012 E 2013
As infrações relatadas neste TVF, como já assinalado, foram também constatadas
nos AC 2012 e 2013, tendo-se consubstanciado os créditos correspondentes no
processo administrativo 16682.722.458/2017-88.
Apesar da impugnação, os lançamentos relativos ao IRPJ restaram unânime e
integralmente mantidos, conforme acórdão 11-60.737, proferido pela 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC), em
sessão de 20/09/2018:
(...)
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
11
Em relação à CSLL, a 3a Turma, por unanimidade de votos, deu provimento à
impugnação, para exonerar o crédito de multa isolada e restaurar as bases de
cálculos negativas declaradas, já que o contribuinte estava amparado pelo
Mandado de Segurança 0009851-35.2016.4.02.5101, obstativo do lançamento da
CSLL, enquanto definida na Lei 7.689/1988:
(...)
Não há ainda notícia de decisão do Carf em sede recurso voluntário.
(...)
VIII – CONCLUSÃO
Este TVF é parte integrante e inseparável dos Autos de Infração, consubstanciados
nos processos 16682-720.903/2019-37 (IRPJ) e 16682-720.904/2019-81 (CSLL),
onde constam todos os documentos, termos, respostas do contribuinte e demais
elementos de interesse do presente procedimento de auditora.
Cientificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação em que
arguiu, em síntese, que (i) a dedução da amortização do ágio em comento coaduna-se, em sua
forma e conteúdo, com a disciplina fixada pela legislação, em especial, nos artigos 7° e 8° da Lei n°
9.532/97, e regulamentada, no que se refere à forma de contabilização, nos artigos 385 e 386 do
RIR/99; e (ii) em prevalecendo a dedutibilidade da amortização do ágio, não haveria pagamento
por estimativa devido; ainda que se aceitasse a procedência da pretensão fiscal, as multas isoladas
foram aplicadas após o ajuste anual que não apontou base tributável do imposto e da
contribuição, conduta comum da Autoridade Fiscal que já foi rechaçada pelo CARF e, portanto,
devem ser canceladas.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
PROCESSO ANTERIOR. QUESTÃO DECIDIDA. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As questões de mérito suscitadas pela defendente e que já foram apreciadas em
processo administrativo anterior, não somente por órgão colegiado desta
instância de julgamento, mas também pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) em sede de recurso voluntário, não devem ser reapreciadas,
devendo ser observado no julgamento o que ali foi decidido.
DECRETO-LEI 4.657/1942, LINDB, ART. 24. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24, do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), incluído pela Lei no
13.655/2018, não se aplica, em tese, ao processo administrativo fiscal.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE.
Por se tratarem de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
apresentando diferentes materialidades, é possível que o mesmo lançamento
contemple a multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
12
estimativa de IRPJ ou de CSLL, bem como a multa de ofício proporcional, sem que
signifique dupla penalização pela prática da mesma conduta.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 2869-2915) em que
arguiu, em preliminar, a nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, reiterou as razões de
impugnação.
Houve apresentação de contrarrazões por parte da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (e-fls. 3004-3040).
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção deste CARF deu provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo a nulidade da decisão da DRJ por omissão quanto à
apreciação das razões de defesa e dos elementos probatórios, conforme acórdão que restou a
seguir ementado (e-fls. 3043-3052):
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasaram a
impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa
Retornando-se os autos para a DRJ para prolação de nova decisão, foi proferido
acórdão em que se julgou improcedente a impugnação (e-fls. 3074-3091):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24, do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), incluído pela Lei no
13.655/2018, não se aplica, em tese, ao processo administrativo fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
GLOSA DE DESPESAS. ÁGIO INTERNO. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE
INVESTIDORA (EMPRESA VEÍCULO) POR SUA INVESTIDA. AUSÊNCIA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível a amortização do ágio interno, gerado em operações societárias
dentro de um mesmo grupo econômico, quando uma sociedade controlada, sem
demonstrar haver propósito negocial na operação, tendo como único objetivo a
obtenção do benefício fiscal, incorpora a sociedade controladora caracterizada
como “empresa veículo”, em cujo patrimônio constava registro de ágio com
fundamento em expectativa de rentabilidade futura da própria controlada.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
13
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE.
A multa isolada, aplicada em razão da falta de recolhimento da estimativa mensal
de IRPJ, possui fato gerador e fundamento legal distintos da multa de ofício,
admitindo-se a aplicação cumulativa das penalidades.
Irresignada, a Recorrente interpôs novo recurso voluntário (e-fls. 3106-3152), em
que defendeu (a) Da Acusação Ágio Interno – Inexistência de Vedação à Época dos Fatos e
Inexistência de Ágio Interno (b) RAZÕES DE MÉRITO: Demais Fundamentos da Autuação – Ônus do
ágio; Empresa Veículo e o Laudo de Avaliação; (c) RAZÕES DE MÉRITO: Da Improcedência do
Lançamento da Multa Isolada Mantida.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário (e-fls. 3202-3229), em que defendeu a higidez da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nestes autos glosa de amortização de ágio, sendo o fundamento central
da autuação a alegada indedutibilidade do chamado “ágio interno”, conforme se depreende da
mera leitura do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2634-2658).
Nesse sentido, veja-se que no tópico IV – O ÁGIO E OS LIMITES À DEDUTIBILIDADE
FISCAL, a fiscalização preocupa-se desde logo em “distinguir o ágio originado de operações
convencionais, entre partes independentes e com o efetivo dispêndio financeiro, daquele outro,
forjado em arranjos societários”. Ao longo da exposição neste tópico, menciona diversas vezes a
necessidade de que a transação se dê entre partes independentes, rechaçando o ágio interno.
E, ao final, fixadas as premissas jurídicas que entende aplicáveis, conclui o TVF às
páginas 17-18 (e-fls. 2650-2651), no tópico V – A INDEDUTIBILIDADE DO ÁGIO POR
BMSA/SOUTH32:
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
14
Uma vez caracterizado o conceito de ágio interno e inventariados os argumentos
doutrinários e jurisprudenciais pela sua indedutibilidade fiscal e, ainda,
apresentadas as diversas operações societárias pelas quais passou o grupo BHP
BILLITON, resta investigar, no caso concreto, a admissibilidade do aproveitamento
fiscal da amortização do ágio na incorporação de BHP EMPREENDIMENTOS por
sua controlada BMSA.
Pois bem, entre as diversas alterações societárias pelas quais passou o grupo
econômico, destacam-se os seguintes eventos, tendo por foco o surgimento e
aproveitamento do suposto ágio:
a) EVENTO 1: em 22/12/2005, BHP EMPREENDIMENTOS, até então controlada por
BHP INTERNACIONAL, passa às mãos de BHP LIMITED.
b) EVENTO 2: ato contínuo, no mesmo dia, BHP EMPREENDIMENTOS teve seu
capital social expressivamente aumentado em R$ 1.942.335.998,00, decorrente
de aporte de BHP LIMITED, emitindo a investida, in continenti, mais 1.942.335.998
quotas, totalmente integralizadas pela nova controladora.
c) EVENTO 3: ainda em 22/12/2005, BHP EMPREENDIMENTOS adquiriu BMSA com
ágio de R$ 1.142.917.000,00, passando a controlá-la. Apurou-se o ágio pelo
método de fluxo de caixa futuro descontado a valor presente, em laudo de
avaliação encomendado pela própria BMSA, com objetivo expresso da
reorganização societária pretendida.
d) EVENTO 4: em 30/12/2005, oito dias após os eventos citados, a investida BMSA
incorporou sua controladora BHP EMPREENDIMENTOS, em processo de
incorporação reversa, passando a contabilizar o ágio de sua própria aquisição e a
provisão para seu ajuste.
(...)
Ademais, as operações societárias que geraram e transferiram o ágio para BMSA
são desprovidas de fundamento econômico, pois o ágio em questão caracteriza-
se, desde sua origem, como o inadmissível ágio intragrupo, visto que a alienante
BAHBV e a adquirente interposta BHP EMPREENDIMENTOS integravam o mesmo
grupo econômico. O relatório financeiro para 2006 do grupo BHP BILLITON lista
BHP BILLITON METAIS S/A (antes BMSA; hoje SOUTH32) como sua subsidiária
integral. No site da Securities Exchange Comission, entidade que regula o
mercado de ações americano, obtem-se uma lista mais completa de subsidiárias,
em que figuram as sociedades BAL, BAHBV, BBHBV, BHP BRASIL e BMSA. Ademais,
o ágio se baseou em expectativa de rentabilidade futura aferida em laudo
encomendado pela própria BMSA, já com vistas à pretendida reorganização
societária.
É inconteste que a sequência de operações não teve outro sentido senão
engendrar um ágio para logo em seguida utilizá-lo para fins tributários. Aliás,
alienações e aquisições intragrupo semelhantes são comumente postas em
prática por outros grupos societários, verdadeiras “receitas de bolo”, que
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
15
afrontam o conteúdo e a substância do ato em favor do abuso de formas e de
direito. Essas operações, ocas na essência, devem ser veementemente
rechaçadas, porque o direito contemporâneo já rompeu com as amarras
meramente formalistas.
Como se nota, o motivo da glosa é precisamente a caracterização do ágio como
um “inadmissível ágio intragrupo”, isto é, formado entre partes dependentes, com controle
comum.
Entendo que essa observação quanto ao fundamento da glosa e, portanto, do
lançamento, é extremamente pertinente para o caso concreto, por algumas razões.
Em primeiro lugar na medida em que, durante a exposição de suas razões, o Termo
de Verificação Fiscal igualmente menciona outras questões conexas, especialmente a questão da
“empresa-veículo”. Todavia, nota-se que, ao fazê-lo, a título de ilustração, a própria fiscalização
reconhece que a utilização de empresa-veículo, quando envolve grupos distintos, é
potencialmente lícita:
Em comum, nos dois exemplos, há o uso de empresa veículo para viabilizar o
aproveitamento do ágio, via processo de incorporação às avessas, o que causa
estranheza, pois, embora a operação não seja vedada legalmente (ex vi do art.
264, § 4o, da Lei 6.404/1976), a incorporação da investidora pela investida
representa a inversão da ordem natural das coisas. A diferença substancial entre
os dois exemplos está na questão do sacrifício econômico da investidora, bem
como no fato de as entidades envolvidas pertencerem a grupos distintos. Nota-
se que, enquanto no primeiro exemplo há efetivo pagamento de ágio, com o
desembolso de recursos para a aquisição da participação societária, no segundo,
ao contrário, promoveu-se simples reavaliação do investimento por meio de
uma operação intragrupo, brotando daí a diferença entre o valor de mercado e
o patrimonial, sem nenhum sacrifício financeiro (ágio interno).
(...)
Embora atípica, pois, no fim das contas, a investida deduz o ágio gerado por sua
própria aquisição, é necessário destacar que em momento pretérito pagou-se
efetivamente o ágio. Bem diferente, por outro lado, é o ágio gerado entre partes
dependentes, em operações intragrupo (ágio interno), como o apurado na
presente auditoria.
A amortização do ágio efetivamente pago, quando constituído por meio de
aquisição de participação societária entre partes independentes, com o
fundamento na rentabilidade futura da sociedade adquirida, é perfeitamente
justificada, pois o ágio consiste num plus no valor da sociedade negociada,
podendo ser bastante subjetivo, devendo, portanto, ser amortizado ao longo do
tempo.
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
16
Em minha leitura, a preocupação do lançamento é, em realidade, com o fato de que
a operação se deu entre partes com controle comum e não propriamente com a utilização da
empresa-veículo ou com quem suportou o ônus econômico.
Tanto que, ao final, no tópico VI – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO,
evidencia-se que se trata de “GLOSA DE ÁGIO INTERNO”.
Feita essa observação, entendo por impertinentes as considerações da DRJ quanto
à “utilização de empresa-veículo” e à “substância econômica” e “propósito negocial”1, tendo a
decisão recorrida extrapolado a motivação do lançamento. Ainda que a própria Recorrente tenha
dado ensejo à discussão do tema, uma vez que a impugnação mencionava “Demais Fundamentos
da Autuação (ônus do ágio; empresa veículo; laudo)”, tais pontos não foram verdadeiramente
adotados pela fiscalização como “motivos determinantes” do ato administrativo no presente
processo.
Em minha leitura, as questões da empresa-veículo e do “ônus econômico” são
abordadas no TVF apenas como conceitos “laterais” ao justificar-se a impossibilidade de dedução
de um ágio formado internamente, no bojo de um mesmo grupo econômico. Da mesma forma, o
“laudo” é mencionado tão somente para afirmar-se que teria sido encomendado pela própria
adquirida BMSA.
Nesse ponto, aponto também que, como destacou-se no TVF, o lançamento ora
debatido, relativo aos anos-calendário 2014 e 2015, é decorrente das constatações de
procedimentos fiscais anteriores, que resultaram no processo administrativo n.
16682.722.458/2017-88 (anos-calendário 2012 e 2013). Já de início, o TVF explicita que
“Considerando-se a identidade de objeto desta auditoria com a anterior, cujos desdobramentos
foram as autuações formalizadas no processo 16682.722.458/2017-88, já referido, aproveitou-se
toda sorte de documentos e esclarecimentos prestados pelo contribuinte.”

1 Além da característica do ágio interno, observa-se perfeitamente no caso concreto a utilização de
empresa-veículo.
A única função da empresa BHP BILLITON EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA, no conjunto de
operações realizadas, foi permitir a amortização de ágio pela BMSA, sem que sua existência tenha qualquer
função econômica que não essa.
(...)
Uma empresa funcionará como veículo em certa operação se receber e repassar algo, em geral um ativo,
sem que exista um propósito extratributário suficiente para explicar essa circulação, independentemente de
sua duração, de ser uma sociedade operacional ou não, de em regra cumprir suas obrigações ou não. Vale
dizer: até mesmo uma empresa longeva, operacional e que costuma cumprir suas obrigações, pode ser
usada como veículo em certa operação se receber e repassar recursos sem propósito extratributário. Sendo
assim, para refutar a acusação de uso de empresa-veículo é irrelevante comprovar que a referida empresa
teve longa duração, era operacional e em regra cumpria suas obrigações, se, por outro lado, não ficar
demonstrado que, em certa operação, havia um propósito extratributário para ela receber e repassar
recursos.
(...)
Ao contrário do que entende a interessada, a utilização de empresa intermediária (ou veículo), sem
qualquer função empresarial real distinta do investimento com ágio, está, sim, vedada pelo dispositivo do
art. 386 do RIR/99.
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
17
Todavia, é de se notar que, no Termo de Verificação Fiscal que embasou aquele
lançamento (16682.722.458/2017-88, anos-calendário 2012 e 2013), que se encontra às e-fls.
2113-2164, adotou-se fundamentação distinta e, a meu ver, muito mais robusta, por ser mais
“holística”, abrangendo aspectos fáticos e jurídicos diversos. Naquele TVF, apontou-se, por
exemplo, características das empresas envolvidas, detalhes dos negócios jurídicos celebrados,
comentou-se o laudo, o caráter provisório da holding veículo, e, em especial, afirmou-se que “não
foram apresentados documentos comprobatórios do efetivo pagamento, isto é, da efetiva saída
de divisas para pagamento da aquisição de BMSA”.
Só que, no presente caso, a escolha do agente autuante foi por outro caminho
argumentativo na motivação do ato administrativo. Optou-se por justificar a glosa unicamente
no entendimento jurídico de que, mesmo previamente à Lei 12.973/2014, é inadmissível o ágio
formado intragrupo.
Não se questiona o pagamento; não se questiona o laudo, nem seu fundamento
econômico, nem a demonstração de rentabilidade futura. Está fora do TVF qualquer consideração
quanto ao efetivo desembolso financeiro, quanto à mensuração do ágio, aspectos formais da
demonstração ou qualquer outra questão relacionada. Sua motivação é essencialmente o caráter
“interno” do ágio e a consequente impossibilidade de sua dedução.
E, aqui, reside – em minha leitura – a segunda razão pela qual é imprescindível fixar
a motivação do lançamento com clareza, sob pena de eventualmente extrapolar-se aquilo que
constituiu a base do ato administrativo, sob risco de violação ao artigo 146 do CTN. No
lançamento, o intérprete constrói uma norma, adotando um juízo crítico objetivo a respeito do
conteúdo da lei, o qual é evidenciado na argumentação constante do lançamento que – dentre as
interpretações possíveis – irá firmar a motivação do ato administrativo. Assim, a escolha da
autuação por um caminho (motivo da glosa) fixa os limites da lide administrativa.
Em outras palavras: tudo aquilo que é dito pela fiscalização importa tanto quanto
aquilo que é “deixado de fora”.
E, no caso concreto, o “critério jurídico” fixado é claro e único: inadmissibilidade
do ágio por ter sido formado entre partes dependentes (“ágio interno”).
Sendo essa a única e central premissa do auto, a meu ver a questão cinge-se
unicamente a saber se é admissível a dedutibilidade do ágio formado dentro de um grupo
econômico, entre empresas submetidas a um controle comum, dependentes entre si,
considerando que as operações de compra e venda de participação societária que geraram os
ágios em questão se realizaram no ano de 2005, portanto previamente à Lei 12.973/2014.
Pois bem.
À época, a matéria era regulada pela Lei 9.532/1997, nos seguintes termos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
18
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Ainda, dispunha o art. 20 do Decreto-lei 1.598/1977, em sua redação anterior à Lei
12.973/2014, vigente à época dos fatos:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
19
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Em curta síntese, sob a vigência de referido diploma legal, anteriormente à Lei
12.973/2014, o aproveitamento fiscal do ágio dependia tão somente da observância concomitante
de três requisitos: (a) a efetiva aquisição de participação societária com ágio e avaliada na
investidora pelo método da equivalência patrimonial; (b) a fundamentação do ágio na expectativa
de rentabilidade futura; e (c) a absorção do patrimônio da investida pela investidora, ou vice-
versa, no que se convencionou chamar de “confusão patrimonial”.
Não havia então, como se vê, qualquer previsão específica da legislação quanto a
ser ou não o ágio formado internamente, o que de fato só veio a ocorrer com a entrada em vigor
da Lei 12.973/2014. Sob a égide da Lei 9.532/1997, por outro lado, o legislador tributário optou
por um regime próprio, regulando a matéria sem necessariamente recorrer às referências
contábeis2, mesmo porque nem essa doutrina é mesmo uniforme3.
A regra contábil é referência relevante, mas nela não se esgota a verificação das
consequências tributárias, que deve ser feita à luz das normas tributárias propriamente ditas.
Trata-se de relevante “ponto de partida” (STF – RE 606.107 – Min. Rosa Weber), mas não “de
chegada”.
Por essa primeira razão, com a devida vênia ao respeitável entendimento do Termo
de Verificação Fiscal em sentido diverso, ao mencionar o amplamente citado Ofício
Circular/CVM/SNC/SEP 01/2007, não é possível buscar diretamente “no arcabouço contábil” o
fundamento para delimitar o regime tributário de tratamento do ágio, especialmente
anteriormente à Lei 9.532/1997, que constitui verdadeira norma indutora de operações de fusão,
cisão e incorporação de empresas investidas adquiridas com ágio, próprias daquele contexto
econômico, evidenciando o deliberado intuito de ampliar o aproveitamento fiscal do ágio e
viabilizar a política de privatizações então em curso.
Ademais, o fato de a Lei 12.973/2014 ter passado a prever expressamente a
restrição à dedutibilidade do ágio entre partes dependentes na verdade termina por confirmar

2 SCHOUERI, Luis Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo:
Dialética, 2012, p. 13.; COELHO, Sacha Calmon Navarro; COELHO, Eduardo Junqueira. O Conceito
Tributário de Ágio Previsto no Decreto-Lei 1.598/1977 e os Requisitos para sua Amortização com Base no
Art. 7o da Lei 9.532/1977. In: MANEIRA, Eduardo; SANTIAGO, Igor Mauler (coords.). O Ágio no Direito
Tributário e Societário: Questões Atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. Pág. 78.
3 MARTINS, Eliseu; ALMEIDA, Diana Lúcia de; MARTINS, Eric Aversari; COSTA, Patrícia de Souza.
Goodwill: uma análise dos conceitos utilizados em trabalhos científicos . Revista Contabilidade &
Finanças,
São
Paulo,
Brasil,
v.
21,
n.
52,
p.
0–0,
2010. DOI:
10.1590/S1519-
70772010000100005. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34310.. Acesso em: 15 jan.
2025.
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
20
que, até então, não havia proibição nesse sentido, senão por um inadequado condicionamento
interpretativo da legislação tributária pela contabilidade.
Afasto-me, portanto, do entendimento do TVF quanto à premissa jurídica de que
todo e qualquer ágio formado entre partes com algum nível de controle comum, previamente à
Lei 12.973/2014 é inadmissível. Discordo, igualmente, que a Lei 12.973/2014 tenha apenas
“confirmado” uma impossibilidade que já existia; como visto não havia norma jurídica à época a
tratar do tema, optando a Lei 9.532/1997 por um regime próprio, desvinculado da
contabilidade.
E, em meu sentir, ainda que sob a ótica do tratamento contábil, a restrição à
formação do ágio não se poderia tomar por absoluta no regime prévio à Lei 12.973/2014. Como
bem observou o TVF, o Ofício-Circular CVM n. 01/2007 efetivamente manifesta preocupação com
a figura do “ágio gerado em operações internas” (item 20.1.7 do Ofício).
Só que o próprio texto do Ofício reconhece tratar de “determinadas operações que
resultam na geração artificial de ágio” e que o registro de ágio é concebível “se a operação for
realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas na literatura
internacional de ́arm ́s length ́”.
Como se nota, mesmo ali a preocupação é com a substância econômica e a
indispensável independência entre as partes. Tanto é assim que a própria CVM já reconheceu a
aplicabilidade do CPC 15 em operações dentro de um grupo econômico em que as peculiaridades
do caso concreto (notadamente a pronunciada participação de minoritários) evidenciavam a
substância econômica e a realidade patrimonial do “ágio interno” (“caso Mahle”).
Caminhando para a mesma conclusão, porém por outro percurso, há de se
considerar igualmente que, no Brasil, em virtude da natureza “individual” da personalidade
jurídica, as demonstrações contábeis são igualmente individuais e apenas complementadas, para
fins de divulgação, pelas demonstrações consolidadas do grupo, em caso de sua existência. Se o
ágio inadmissível é tão somente aquele criado pela própria entidade (decorrência do conceito de
“separate entity”) e se, no país, cada pessoa jurídica é uma entidade autônoma, não há vedação
ao ágio derivado de negociações entre empresas sob controle comum45. Entidade não
corresponde a grupo econômico.
Mesmo no âmbito internacional, aponta-se que modernamente as discussões
empreendidas no âmbito do International Accounting Standards Board (IASB) admitem a aplicação
do IFRS 3 (CPC 15) em operações de combinações de negócios sob controle comum, observando-

4 MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Ágio interno é um mito? In: MOSQUERA, Roberto Qui-roga;
LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos).
São Paulo: Dialética, 2013. v. 4, p.83-103.
5 PINTO, A. E. DA POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO INTERNO ATÉ A EDIÇÃO DA LEI N.
12.973/2014. Revista de Direito Tributário da APET, [S. l.], n. 49, p. 195–221, 2024. Disponível em:
https://revistas.apet.org.br/index.php/rdta/article/view/600. Acesso em: 15 jan. 2025.
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
21
se, por exemplo, que a participação de investidores minoritários é motivação suficiente para o
registro do ágio6.
Ou seja: nem o paradigma contábil justifica absolutamente a inadmissibilidade do
ágio pelo simples fato de ter sido formado dentro de um grupo econômico.
Daí porque é possível concluir que, previamente à Lei 12.973/2014, nem todo ágio
gerado dentro de uma estrutura societária de alguma forma “ligada” será necessariamente
considerado artificial e fiscalmente indedutível. A restrição ao aproveitamento fiscal será apenas
para aquelas operações “não-arm ́s length”; de ágio interno “artificial”, “sem causa”7.
Não pode deixar de ser observado o fato de que também no Judiciário tal
entendimento encontra guarida. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tais operações vêm
sendo reconhecidas como válidas para fins de aproveitamento fiscal do ágio, após incorporação da
empresa veículo pela investida. Nesse sentido o Recurso Especial 2.026.473/SC, de Relatoria do
Exmo. Min. Gurgel de Faria:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO.
MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO
ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE.
ILEGALIDADE.
(...)
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento
nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias
dependentes) e mediante o emprego de “empresa-veículo”.
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido
na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como
custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.

6 BEZ-BATTI, Gabriel. Justificativas para a dedução do ágio originado em operações intragrupo. Revista de
Direito Contábil Fiscal. Vol. 6. N. 11. Jan./jun. 2024. P. 107-122.
7 “o fato de as partes serem ligadas, por si só, não é determinante para que se possa dizer que o ágio
gerado em uma transação interna decorre de uma operação simulada, na qual não houve um real
intuito negocial, isto é, que não busca realizar seus efeitos próprios.” SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio
em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012, p. 115.
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
22
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação
societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades
empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997(convertida na Lei
n. 9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem
acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova
o lançamento de ofício quando “se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação” (art. 149, VII) e
também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual
poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios
jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a “plena
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a
serem seguidos” (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
“propósito negocial” das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre “partes
dependentes” (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
“empresa-veículo”; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que
esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio
resultado de operação com o emprego de “empresa-veículo” impediria a dedução
do instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque,
até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas),
compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas
jamais pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de
"empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa na
dedução do ágio.
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
23
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta
em face da interposição dos embargos de declaração.
O parágrafo 13 acima destacado do REsp 2.026.473 é bastante preciso. A questão é
que, com a devida vênia à conclusão adotada no TVF, o ágio ser formado entre empresas com
controle comum não necessariamente implica aprioristicamente em afastar as condições de
mercado, a independência dos agentes e a substância econômica. Cabe à fiscalização demonstrar
a artificialidade das operações no caso concreto, sem pressupor inadmissibilidade.
Recentemente, em 10 de fevereiro de 2026, a Segunda Turma do STJ reforçou esse
entendimento, no REsp 1.808.639/SP:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
AMORTIZAÇÃO FISCAL. ÁGIO INTERNO. DEDUTIBILIDADE. IRPJ E CSLL.
CABIMENTO, EM TESE. EXCEÇÃO. ARTIFICIALIDADE DO ÁGIO. APARENTE
OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 e dos arts. 385 e 386 do
Decreto n. 3.000/1999, vigentes à época dos fatos, a pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude incorporação (inclusive reversa), fusão ou cisão,
na qual detenha participação societária adquirida com ágio fundado em
expectativa de rentabilidade futura, poderá amortizar o valor do ágio, nos
balanços correspondentes à apuração do lucro real, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração.
4. Em razão da ausência de vedação legal expressa na legislação tributária,
instaurou-se um impasse hermenêutico a respeito da possibilidade de
amortização fiscal do ágio gerado internamente, por ocasião da aquisição de
participação societária entre empresas de um mesmo grupo econômico,
considerando as regras contábeis em viés diverso, no sentido do descabimento da
amortização contábil do ágio interno.
5. Diante do tratamento específico do ágio pela lei tributária, os seus regramentos
devem prevalecer, quando em conflito com as diretrizes contábeis. Isso porque,
nos termos do art. 109 do CTN, pode a legislação tributária conferir efeitos fiscais
próprios a institutos de direito privado.
6. As pessoas jurídicas interdependentes, embora possam ter parcial identidade
nos quadros societário ou diretivo, isso não lhes retira a autonomia que lhes é
legalmente conferida, tratando-se, portanto, de pessoas distintas. Tal
característica, porque decorrente da lei, tal como dispõe o art. 49-A do CC,
somente pode ser mitigada nos casos legalmente previstos, a exemplo das
hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC) e do abuso
de poder pelo acionista controlador (art. 117 da Lei n. 6.404/1976).
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
24
7. Apenas com o advento da Lei n. 12.973/2014 (não aplicável ao caso) é que a
legislação
tributária,
aproximando-se
da
Contabilidade,
determinou
expressamente que a amortização fiscal do ágio fundado em expectativa de
rentabilidade futura restringe-se à aquisição de participação societária entre
partes não dependentes (art. 22).
8. Sob a égide dos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 e 385 e 386 do Decreto n.
3.000/1999, admite-se a amortização fiscal o ágio interno fundado,
economicamente, em expectativa de rentabilidade futura, a influir nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a ausência de restrição nesse sentido na legislação
tributária, desde que legítimas as operações de efetiva aquisição de participação
societária com ágio e de posterior incorporação, fusão ou cisão, pressupondo a
realização das tratativas nas mesmas bases negociais que seriam observadas
entre partes independentes, ressalvando-se ao Fisco a comprovação da
artificialidade do ágio(simulação), em cada caso concreto.
9. Na hipótese, embora infundada a denegação da ordem pelas instâncias
ordinárias, com base no descabimento da amortização fiscal do ágio interno,
asseverou-se inexistir prova do pagamento do preço, a indicar possível
artificialidade do ágio, insuscetível, portanto, de amortização fiscal. A modificação
dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese 10. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A dedutibilidade fiscal do ágio interno (gerado entre partes dependentes)
fundado em expectativa de rentabilidade futura, à luz da Lei n. 9.532/1997 e do
Decreto n. 3.000/1999, é admitida, em princípio, quando demonstrada a
legitimidade das operações (de efetiva aquisição de participação societária com
ágio e de posterior incorporação), ressalvada ao Fisco a comprovação da
artificialidade do ágio, em cada caso concreto.
Além de reforçar a linha argumentativa que ora defendo, o STJ também – e mais
importante – corretamente observou que, ainda que se admita a dedutibilidade abstrata do ágio
interno previamente à Lei 12.973/2014, cabe ao Fisco “a comprovação da artificialidade do ágio,
em cada caso concreto”.
Posto de outra forma, significa dizer que o fato de o ágio ter sido formado
“internamente” é um indicativo, um indício, de potencial fraqueza do ágio, o que demanda
justamente um aprofundamento fiscalizatório a fim de afastar a substância econômica do
sobrepreço. Como apontam Eliseu Martins e Alexsandro Broedel Lopes, quando as partes são
independentes “existe maior segurança de que esse valor realmente corresponda a um ativo
ligado à expectativa de rentabilidade futura da sociedade”. Entretanto, “quando a transação
societária envolve empresas sob controle comum, por exemplo, maior rigor deve ser aplicado na
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
25
verificação da real existência do ágio”8. E cabe ao Fisco então “separar o joio do trigo”, isto é, as
operações reais das artificiais, mediante devida comprovação.
Há, portanto, ágios internos e “ágios internos”9. Nessa mesma toada, esta Turma
vem se manifestando no sentido de que é necessária cautela na utilização de tais “jargões”, sob
pena de se tratar por iguais situações que são efetivamente diferentes. Há de se considerar as
particularidades de cada caso e há, na prática, diversas razões que até mesmo justificam o
sobrepreço, ainda que em empresas com algum nível de relação societária.
E assim sendo, não há como concluir que a realidade nos fornece diversos exemplos
nos quais pode haver formação de ágio legítimo e real – com substância econômica, efetivo
pagamento de preço e em condições de mercado – ainda que eventualmente entre empresas com
algum tipo de controle comum em algum nível.
Em resumo:
Isto é, com relação ao período anterior à Lei n. 12.973/2014, para que um ágio
interno seja passível de amortização na apuração do lucro real, é preciso que a
sua formação sofra a influência de fatores externos ao grupo, que indiquem a
contraposição de interesses na operação que lhe deu causa.
(...)
O que aqui se defende é que, em situações especí-ficas, o ágio pode ser gerado
internamente e, ainda assim, a contraprestação pela aquisição do investimento
sofrer a influência de fatores externos ao grupo, que reflitam, de fato, uma
operação em condições arm’s lenght.10
Portanto, afasto a premissa jurídica central do TVF de que o ágio interno é
inadmissível em absoluto previamente à Lei 12.973/2014. Previamente a referido diploma, em
meu entendimento, caberia à fiscalização demonstrar a artificialidade das operações no caso
concreto, sem pressupor inadmissibilidade abstrata.
A questão se volta, então, a saber se há suficiente prova nesse sentido.
E, com a devida vênia ao entendimento da autuação, entendo que a fiscalização
não se desincumbiu do ônus que lhe caberia.

8 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do ágio baseado em expectativa de rentabilida-de futura –
algumas considerações contábeis. In: MOSQUEIRA, Roberto Quiroga; LOPES, Ale-xsandro Broedel
(coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Pau-lo: Dialética. 3o v., p.
39
9 Faz-se referência aqui às palavras do Conselheiro Marcos Takata no Acórdão 1103-00.501: “Não se
podem colocar os ágios internos todos numa ́vala comum ́. Há ágios internos e ́ágios internos ́. Quero com
isso dizer que há ágios internos reais ou efetivos ou com causa, e ágios internos ́criados ́ ou artificiais ou
sem causa.”
10 KRALJEVIC, Maria Carolina Maldonado Mendonça. Polêmicas do Ágio antes da Lei n. 12.973/2014:
Amortização Fiscal do Ágio Interno e Alocação do Valor Residual da Contraprestação ao Ágio por
Expectativa de Rentabilidade Futura. Revista Direito Tributário Atual, [S. l.], n. 57, p. 389–409, 2024. DOI:
10.46801/2595-6280.57.16.2024.2519.
Disponível
em:
https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2519. Acesso em: 25 fev. 2026.
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
26
Veja-se que, como justificativa para tornar “inoponível” o ágio, aponta-se no TVF a
existência de uma “impossibilidade de dedução fiscal, já consagrada na doutrina e na
jurisprudência administrativa, sob o signo de um conceito lato de simulação e de abuso de
direito”. Mediante cotejo de excertos doutrinários, menciona-se “simulação em sentido estrito e
simulação em sentido amplo”, “simulação-elusão”, “elisão”, “evasão”, “abuso de direito”.
Com a devida vênia à autuação, tais conceitos são apresentados de forma
superficial e sem a devida aproximação destes mesmos conceitos ao caso concreto. Não se
aprofunda a análise da eventual existência de simulação, independente da largura dos conceitos
doutrinários. Para fins de demonstrar referida simulação, parece-me insuficiente.
O fato de que se tenha dado pouca importância à análise dos fatos para
caracterização da artificialidade/simulação é, na verdade, reflexo da escolha interpretativa
adotada de que o ágio interno é inadmissível sempre e per se.
Fazendo um paralelo com a doutrina que separa casos de planejamento tributário
entre aqueles preponderantemente interpretativos e preponderantemente fáticos11 (inclusive o
ágio interno sendo representante prioritário do primeiro grupo), tem-se que se está diante de um
auto de infração preponderantemente interpretativo, digamos assim. Sua motivação não repousa
em uma análise dos fatos, mas do Direito aplicável; baseia-se em uma discordância entre Fisco e
contribuinte quanto ao conteúdo da norma jurídica. O que é plenamente lícito e válido, diga-se de
passagem.
Assim, o que vislumbro é que, no presente caso, a fiscalização optou pelo caminho
(válido) que entendeu mais sólido para justificar a glosa, que é justamente a disseminada e notória
controvérsia quanto à admissibilidade (em geral) do ágio interno previamente à Lei 12.973/2014.
E, de fato, trata-se de posicionamento respeitável e que encontra eco doutrinário e
jurisprudencial.
O Termo de Verificação Fiscal relativo ao presente processo não aprofunda a análise
das circunstâncias do caso concreto, a fim de provar efetivamente que se trata de uma operação
artificial. É, nesse ponto, relativamente lacônico, uma vez que sua premissa jurídica é a de que o
ágio é absolutamente indedutível. Daí se tornou evidentemente desnecessário qualquer outro
aprofundamento.
Só que, “removida” essa premissa, à luz das considerações que acima empreendi,
não há mais nada no auto de infração que justifique a glosa.
Não significa dizer, por outro lado, que o ágio do presente caso foi formado em
condições de mercado, que a operação representou propósito negocial legítimo, que alguma
particularidade do caso concerto permite a admissão do ágio, ainda que intragrupo. Nada disso.
Em realidade, a própria Recorrente sequer faz suficiente prova nesse sentido, até mesmo porque
sua defesa é condicionada pelos limites da acusação.

11 Faço referência aqui, por exemplo, às ponderações do Prof. Sérgio André Rocha e, mais recentemente,
da Professora Maria Carolina Maldonado Kraljevic, em recente obra sobre o tema.
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-000.278 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720903/2019-37
27
A questão é pura e simplesmente decorrente da opção da autuação por basear-se
em um único aspecto jurídico que, a meu ver, é falso. Afastado tal posicionamento, o auto não
prospera, por ausência de quaisquer outros fundamentos suficientes, ainda que os fatos
pudessem potencialmente militar em desfavor do contribuinte caso fossem analisados.
Em conclusão, portanto, uma vez que discordo da premissa de que o ágio interno é
vedado em absoluto no regime anterior à Lei 12.973/2014, entendo que caberia à fiscalização ter
demonstrado que o ágio não fora formado em condições de mercado, o que reputo não ter sido
feito. E, no caso em tela, havendo laudo formado por perito independente contra o qual não
repousa nenhum indício de invalidade, bem como considerando que a fiscalização reconhece que
o sobrepreço decorreria do fato de que “como alienante e adquirente pertenciam a mercados
acionários distintos, o preço de aquisição teria como base o laudo de avaliação”, não há motivo
adjacente para manter a glosa.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar a glosa de
ágio.
Por conseguinte, resta prejudicada a alegação relativa à multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas mensais de IRPJ/CSLL.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 3258
DF CARF MF
Original